Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709937-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GENNES ARAUJO DA ROCHA FILHO, MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FREIRE, CLAUDIA DA ROCHA FREIRE, ROSSANA FREIRE DA ROCHA, GILSON FREIRE DA ROCHA, ROSA CECILIA FREIRE DA ROCHA, MARIA ZELIA FREIRE DA ROCHA RÉU ESPÓLIO DE: GENNES ARAUJO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: GENNES ARAUJO DA ROCHA FILHO DECISÃO Homologo a desistência do recurso nos termos dos arts. 932, inc. I, e 998 do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[1] Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 57901930